Tribunal: CARF
Processo: 13839.905537/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.905537/2010-37
ACÓRDÃO
1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES NA
MESMA PER/DCOMP.
Havendo cisão ou incorporação, haverá mais de uma apuração de IRPJ no
ano calendário. Os eventuais créditos originados dessas apurações
possuem efeitos jurídicos distintos, seja em relação a data de
aproveitamento dos créditos, como também em relação ao cálculo de juros
moratórios e eventualmente incidência de multa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.691, de 4 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13839.905538/2010-81, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Declarações de Compensação (Dcomp) nos 08393.04126.231209.1.3.02-
8893 e 36947.83557.250110.1.3.02-1923, por intermédio das quais o contribuinte compensou
débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com suposto crédito
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no período de
01/01/2006 a 31/12/2006 no montante original de R$ 680.685,34 na data de transmissão.
O despacho decisório decidiu por não reconhecer o direito creditório e, por
conseguinte, não homologar as compensações declaradas, pela seguinte razão:

O recorrente foi cientificado do Despacho Decisório acima citado e apresentou
manifestação de inconformidade, arguindo, em suma:
Em 22/01/2010 tomou conhecimento de termo de intimação cujo teor apontava
que para o exercício 2007 (AC 2006) havia mais de uma Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ativa, sendo solicitada a
correção dessas DIPJs ou a retificação da Dcomp;
Após comparecer ao plantão fiscal em 10/02/2010, protocolou uma carta em
12/02/2010, onde declarou que não seria possível realizar nenhuma das duas
alternativas apontadas na intimação pelos seguintes motivos:
Entregou duas DIPJs por ter realizado em 29/12/2006 cisão parcial do acervo da
empresa conforme 25a alteração do contrato social, em anexo, sendo necessária a
entrega de DIPJ de situação especial: (i) em 31/05/2007, foi apresentada DIPJ
2006 referente ao período 01/01/2006 a 29/12/2006, de situação especial com
evento "cisão parcial", contemplando o período de janeiro a novembro de 2006, a
qual foi retificada em 12/02/2010; (ii) em 31/05/2007 apresentou DIPJ 2007
referente ao período de 01/12/2006 a 31/12/2006, situação "normal", a qual foi
retificada em 12/02/2010;
A segunda opção, que seria retificar a Dcomp, desdobrando-a em duas de acordo
com os períodos das DIPJs, não foi possível realizar pois constatou que não era
possível alterar a data final do período no programa PER/DCOMP, que é
preenchida automaticamente;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
3
Na DIPJ 2006, de situação cisão parcial, referente ao período de janeiro a
novembro de 2006, apurou lucro real de R$ 159.996,69. No mesmo período teve
retenções de R$ 684.528,67 provenientes de aplicações financeiras, como consta
na Ficha 50 da declaração. No final do período apurou saldo de imposto a
recuperar de R$ 524.531,98;
Já na DIPJ 2007, de situação normal, compreendendo o mês de dezembro, o
resultado foi lucro de R$ 87.152,01. Nesse período teve imposto retido na fonte
no valor de R$ 47.842,86, conforme detalhado na Ficha 54 da declaração. Por se
tratar de declaração complementar, foi abatido do valor devido no mês de
dezembro o valor apurado pago por antecipação informado na DIPJ 2006 na Ficha
11 no mês de novembro (R$ 199.453,99). No final do período apurou imposto a
recuperar de R$ 160.144,84;
Como o PER/DCOMP não permite que o período de apuração seja diferente do
que o ano calendário completo, o valor total a recuperar apurado pela empresa
foi de R$ 684.676,82;
Assim, resta comprovada a existência do saldo negativo no ano 2006 de valor
superior ao utilizado na Dcomp.
Anexou à impugnação, entre outros, ata de reunião do conselho de administração
onde foram nomeados os diretores da empresa e ata de assembléia geral extraordinária, que
alterou o seu estatuto social.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação através do Acórdão 11-60.377 - 4a
Turma da DRJ/REC de 03/08/2018 por entender, em suma:
As Dcomps aqui tratadas utilizam crédito de saldo negativo relativo ao período de
apuração 01/01/2006 a 31/12/2006, o qual não corresponde à realidade do
contribuinte, que se sujeitou a dois períodos de apuração no ano 2006 em
decorrência da cisão parcial. Ou seja, trata-se de crédito inexistente por não ter
sido apurado saldo negativo no período de apuração indicado.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão. Irresignado, apresentou Recurso
Voluntário que reforça a argumentação da Manifestação de Inconformidade, acrescentando:
a) Que é legítima a utilização de uma PER/DCOMP para as duas DIPJs, uma vez que
está evidente a existência de complementariedade entre elas, nos termos da
jurisprudência deste E. CARF.
b) Que a emissão das duas DIPJs com períodos sobrepostos é mero erro formal,
que deve ser preterido em face da demonstração da existência do crédito feita
pela Recorrente, conforme DIPJs e comprovantes de retenção juntados aos
autos.
c) Que o erro formal foi comprovado, uma vez que está zerado, na primeira DIPJ, a
apuração de IRPJ/CSLL de dezembro/2006, comprovando que essa se restringiu
a informar a apuração desses tributos no período entre janeiro e novembro de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
4
2006. Sendo assim, embora a segunda DIPJ mencione período diverso, a sua
apuração se limitou a dezembro de 2006.

Este é o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 11-60.378 - 4a Turma da DRJ/REC se deu em 06/05/2019 (fl.
235), sendo o recurso voluntário apresentado em 05/06/2019 (fl. 236). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
O cerne da lide deste processo perpassar pela divergência entre os períodos de
apuração do IRPJ realizado pelo contribuinte no ano de 2007 e o período de
apuração presente no PERDCOMP em comento.
O contribuinte realizou duas incorporações no ano de 2007. Neste caso, cabe o
previsto no art. 21, § 4o da Lei n° 9.249/1995:
Art. 21 - A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados
pelo valor contábil ou de mercado.
(...)
§ 4o - A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período
transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último
dia útil do mês subsequente ao do evento.
Ou seja, o contribuinte deveria encerrar período de apuração nas datas das
operações de incorporação. Por esta razão é que as instruções de preenchimento
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
5
da DIPJ referente ao ano calendário de 2007, aprovado pela IN RFB no 738/2007,
assim previa:
3.1 – Incorporação, Fusão ou Cisão - Ano-calendário de 2007
A pessoa jurídica que tiver o seu patrimônio parcial ou totalmente
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deve levantar
balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados
pelo valor contábil ou de mercado, até trinta dias antes do evento.
(...)
Sem prejuízo do balanço de que tratam os arts. 21 da Lei no 9.249, de 1995,
e 6o da Lei no 9.648, de 1999, e da responsabilidade por sucessão, para fins
fiscais, os impostos e contribuições devem ser apurados até a data do
evento pela pessoa jurídica incorporadora, incorporada, fusionada ou
cindida. Considera-se data do evento aquela em que houver a deliberação
que aprovar a incorporação, fusão ou cisão.
A DIPJ deve ser preenchida em nome da pessoa jurídica incorporadora,
incorporada, fusionada ou cindida, e transmitida pela Internet, até o último
dia útil do mês subseqüente ao do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, §
4o, Lei no 9.648, de 1998, art. 6o). A DIPJ correspondente ao ano-calendário
de 2006, ainda não apresentada, deve ser entregue juntamente com a da
incorporação, fusão ou cisão.
Atenção:
(...)
A empresa incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida deve
apresentar DIPJ contendo os dados referentes aos impostos e contribuições
cujos fatos geradores tenham ocorrido no período compreendido entre o
início do ano-calendário, ou das atividades, até a data do evento.
Caso tenha ocorrido situação especial no ano-calendário a que se refere a
DIPJ, em relação a este ano-calendário devem ser apresentadas duas
declarações:
1) a primeira correspondente ao período compreendido entre 1o de
janeiro e a data do evento; e
2) a segunda correspondente ao período compreendido entre o dia
seguinte à data do evento e 31 de dezembro do ano-calendário. (grifamos)
Quando ocorre cisão parcial ou incorporação, o contribuinte deve apurar o
imposto na data da ocorrência deste evento, abrindo outro período de apuração
no dia seguinte a este evento. Ou seja, no caso concreto, o contribuinte teve 3
períodos de apuração para o ano de 2007:
(i)
01/01/2007 a 02/01/2007
(ii)
03/01/2007 a 16/03/2007
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
6
(iii)
17/03/2007 a 31/12/2007
Realmente houve um erro formal do contribuinte ao apresentar suas DIPJ para o
ano. Para o terceiro período acima, ele erroneamente preencheu como data
inicial do período o dia 01/03/2007. Mas esse erro não é relevante para o deslinde
deste julgado.
O contribuinte menciona que tinha direito à restituição por Saldo Negativo de IRPJ
em dois dos três períodos: o encerrado em 16/03/2007 e o encerrado em
31/12/2007. Como, nas palavras do recorrente, se tem 2 períodos com direito a
restituição por Saldo Negativo, ocorrem duas apurações no mesmo ano
calendário e, por conseguinte, ensejam em casos distintos de restituição e/ou
compensação de créditos de eventuais saldos negativos apurados. Ou seja, seriam
necessários dois PERDCOMPs com pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ, um para cada período de apuração.
Como se vê, o cerne do problema não está nas DIPJs apresentadas, mas sim na
PERDCOMP onde há o pleito do direito creditório de mais de um período de
apuração. Senão vejamos.
A Instrução Normativa RFB No 1.717/2017, vigente à época, estabelecia no seu
art. 14:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total,
fusão ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
Ou seja, como o contribuinte teve três períodos de apuração no ano de 2007, o
contribuinte deveria apresentar PERDCOMPs diferentes para cada período que
tivesse direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ. O contribuinte cita ter
tido saldo negativo de IRPJ para dois destes períodos.
Com isso, o saldo negativo apurado na DIPJ período de 03/01/2007 a 16/03/2007
poderia já ser utilizado a partir de 01/04/2007. Deveria, então, haver um
PERDCOMP pleiteando o direito creditório relativo a este período. O que não
houve.
O direito creditório citado no parágrafo acima constitui direito distinto daquele
apurado na DIPJ do exercício 2008, ano-calendário 2007, período 17/03/2007 a
31/12/2007, que só poderia vir a ser utilizado a partir de janeiro de 2008. Para
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
7
este período deveria ter sido entregue, então, outra PERDCOMP pleiteando o
direito creditório específico a este período. O que também não houve.
Vê-se, portanto, que eventuais créditos possuem tratamentos diferentes e
atualização e juros a partir de datas diferentes, não podendo ser somados ao final
do período, como fez a recorrente, para determinar um saldo negativo único.
Trata-se de dois saldos negativos distintos. O que fez o contribuinte, enviando um
só PERDCOMP para todo período de 01/01/2007 a 31/12/2007, não é viável.
Neste espaço de tempo o contribuinte possuiu 3 períodos de apuração distintos
de IRPJ/CSLL, tendo suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ para dois
deles. Logo, não tem como pedir em um só PERDCOMP o direito creditório de
saldo negativo de IRPJ referente a dois períodos distintos. Aliás, isso foi dito ao
contribuinte quando intimado a corrigir as DIPJs ou o PERDCOMP, como se vê
abaixo:

Importante destacar que o caso em análise não se trata de mero erro formal
passível de correção do PERDCOMP. Exceto se a recorrente tivesse informado em
seu Recurso Voluntário qual dos períodos deveria ser considerado para fins de
análise de liquidez e certeza de crédito de saldo negativo de IRPJ, o que não o fez.
Este é o entendimento exarado em recente decisão da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta 1a Seção de Julgamento do CARF:
Acórdão no 1202-001.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de julho de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES NA
MESMA PER/DCOMP.
Havendo cisão serão produzidas duas DIPJ. Os eventuais créditos originados
dessas declarações possuem efeitos jurídicos distintos seja em relação a
data de aproveitamento dos créditos como também em relação ao cálculo
de juros moratórios e eventualmente incidência de multa.
(...)
No mesmo sentido foi exarado o seguinte julgado da 3a Turma Extraordinária
desta 1a Seção de Julgamento do CARF, contendo a mesma Ementa:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.692 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905537/2010-37
8
Acórdão no 1003-001.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
Sessão de 03 de dezembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES NA
MESMA PER/DCOMP.
Havendo cisão ainda que parcial da empresa serão produzidas duas DIPJ. Os
eventuais créditos originados dessas declarações possuem efeitos jurídicos
distintos seja em relação a data de aproveitamento dos créditos como
também em relação ao cálculo de juros moratórios e eventualmente
incidência de multa.
Desta forma, como não se pode pedir direito creditório para mais de um período
de apuração em um mesmo PERDCOMP, entendo inviável a análise do direito
creditório do apelante.
Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original